Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-28.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000421-28.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: ROMIDIA CORREIA FORTUNATO Advogado(s):JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA, JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, é facultado ao juiz indeferir provas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que mediante decisão fundamentada. A matéria objeto da ação revisional – suposta abusividade de encargos contratuais – pode ser aferida mediante simples cotejo entre os dados contratuais e as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN, não sendo imprescindível a produção de prova pericial contábil. A jurisprudência do STJ prestigia o livre convencimento motivado do magistrado quanto à pertinência e utilidade das provas requeridas, afastando o alegado cerceamento de defesa. Decisão de primeiro grau que se mantém hígida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000421-28.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ROMIDIA CORREIA FORTUNATO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .